Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Restrição de transferência do veículo. Boa-fé não demonstrada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Embargos de Terceiro, mantendo a restrição de transferência de veículo imposta nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição de transferência do veículo deve ser afastada em razão da alegada boa-fé das partes envolvidas.
III. Razões de decidir
3. A alienação do veículo foi realizada por empresa que compõe o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja sócia-administradora também figura como parte da demanda.
4. No momento da alienação, já existia decisão judicial determinando o arresto cautelar do valor total da execução, sendo posteriormente imposta a restrição de transferência do veículo.
5. A ausência de demonstração da boa-fé das partes envolvidas na alienação justifica a manutenção da restrição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. A restrição de transferência de veículo imposta no curso de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser mantida quando a alienação ocorre em contexto de medida cautelar de arresto, e não há demonstração da boa-fé das partes envolvidas, posto que o alienante fazia parte do polo passivo do Incidente de Desconsideração.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.